Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-07.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705480-07.2023.8.07.0012 RECORRENTE: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. CRIME CONTRA MENORES DE 14 ANOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PRELIMINARES. EXCESSO DE LINGUAGEM. SUSPEIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFIGURADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. I - Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, a pronúncia deve ser devidamente fundamentada na prova da materialidade e indícios de autoria, não havendo que se falar em excesso de linguagem quando a decisão utiliza expressões moderadas, suficientes para atender o comando constitucional e afastar as alegações defensivas. II - Não há que se falar em suspeição do Juízo quando não demonstrada nenhuma hipótese legalmente prevista ou qualquer outra circunstância indicativa de parcialidade, tampouco qualquer prejuízo para a Defesa, na forma exigida pelo art. 563 do CPP. III - A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida. IV - A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou da assunção do risco de fazê-lo. V - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios de que o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte, ao dirigir embriagado, lançando o veículo para dentro de um lago, conduta que em tese determinou a morte de três crianças que não conseguiram sair do carro, a pronúncia é medida que se impõe, uma vez que a dúvida, nesta fase, deve determinar a remessa dos autos para o Conselho de Sentença, competente para a análise acurada das teses e provas. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do Código de Processo Penal e 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 10, todos do CPC, e 98 da Lei Adjetiva Penal, alegando que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da vedação à decisão surpresa. Assevera a nulidade pela suspeição do juízo e do promotor. Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido inovou ao afirmar que os patronos não tem poderes específicos para suscitar a nulidade sem intimar o insurgente para sanar o vício; b) artigos 74, § 1o, do CPP, 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro e 12 do Código Penal, defendendo que as disposições do CTB devem prevalecer sobre a generalidade do tipo previsto no Código Penal, o que impõe o afastamento da possibilidade de julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto foge à sua competência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porque a Corte Superior já assentou que “nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida” (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à indicada ofensa aos artigos 4o, 6o, 10, todos do CPC, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões do recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Quanto ao mencionado malferimento ao artigo 98 da Lei Adjetiva Penal, o entendimento da turma julgadora, sobre a arguição de suspeição, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief' (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023)” (AgRg no REsp n. 2.031.003/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). Outrossim, no que tange à necessidade de procuração com poderes especiais para suscitar exceção de suspeição, a jurisprudência do STJ prevê que: “a exceção de suspeição exige procuração com poderes especiais, obrigação legal não cumprida pela defesa, ensejando o não conhecimento da exceção pelo Tribunal de origem” (AgRg no HC n. 860.632/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. À propósito: “a aferição da suspeição de membro do Ministério Público demandaria reexame probatório, inviável na via eleita” (AgRg no RHC n. 187.710/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Por fim, o recurso especial também não merece ser admitido no que tange à suposta violação aos artigos 74, § 1o, do CPP, 302, § 3o do Código de Trânsito Brasileiro e 12 do Código Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015